Tribunal: TJSP
Processo: 2137261-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137261-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados APARECIDO DONIZETTI FIORI
(JUSTIÇA GRATUITA) e ROSEMEIRE DE FÁTIMA BONFANTI FIORI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137261-75.2020.8.26.0000 -Voto no jma
2
VOTO No 24179
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2137261-75.2020.8.26.0000
COMARCA: ARARAS - FORO DE ARARAS - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADOS: APARECIDO DONIZETTI FIORI E ROSEMEIRE DE FÁTIMA
BONFANTI FIORI
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ajuizamento com base na Lei
9.514/97.
Imóvel
ofertado
em
garantia
fiduciária.
Liminar.
Indeferimento. Consolidação da propriedade que é objeto de ação
anulatória em fase de instrução. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento contra r. decisão que, em ação de reintegração
de posse ajuizada pelo ora agravante, indeferiu o pedido liminar por ele formulado.
Insurge-se o autor sustentando, em breve síntese, que o único requisito
para a concessão da liminar de reintegração de posse em favor do credor fiduciário é
a consolidação da propriedade em nome dele, fato que restou comprovado, de modo
que é de rigor o deferimento do pleito antecipatório..

Recurso tempestivo, preparado e sem resposta..
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido
liminar de reintegração de posse formulado pelo ora agravante. O pleito de proteção
possessória funda-se no inadimplemento de cédula de crédito bancária garantida por
alienação fiduciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137261-75.2020.8.26.0000 -Voto no jma
3
Com efeito, é induvidoso o direito à posse do credor em pleito
reintegratório, na hipótese fundado em título de domínio obtido após consolidação da
propriedade em procedimento de venda de que trata a Lei no 9.514/97.
Não obstante, em juízo de cognição sumária, os elementos constantes
dos autos, notadamente a existência de ação anulatória em apenso, cujo objeto é,
justamente, a declaração de nulidade da consolidação da propriedade, recomendam
mesmo a manutenção do status quo atual. E, à evidência, a ordem de reintegração de
posse poderá acarretar à agravante o risco de dano grave e de difícil reparação.
Sobre o tema, precedentes desta Corte:
Agravo de Instrumento. Alienação Fiduciária. Bem Imóvel. Ação de
Reintegração de Posse. Insurgência contra a liminar deferida em
primeiro grau, para desocupação em 60 dias. Ação Anulatória, ajuizada
anteriormente, em que foi reconhecido o direito à purga da mora até a
assinatura do auto de arrematação, determinada a apresentação de
demonstrativo de débito. Particularidade que impõe a suspensão da
liminar de reintegração, até o cumprimento da condição. Recurso
provido.
(Agravo de Instrumento 2143661-76.2018.8.26.0000; Relator (a):
Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santo André - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/09/2018; Data de
Registro: 21/09/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM
IMÓVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Imóvel
arrematado em leilão extrajudicial Conexão com ação anulatória de
execução extrajudicial, em que o devedor fiduciante obteve liminar
suspendendo os efeitos do leilão, além de sua manutenção na posse
do imóvel
Suspensão necessária da liminar de reintegração, até
decisão final do mérito de ambas as demandas Decisão mantida -
Recurso desprovido.
(Agravo de Instrumento 2152282-96.2017.8.26.0000; Relator (a): Melo
Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
Hortolândia - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 13/11/2017; Data
de Registro: 13/11/2017)
Assim, neste momento e sem prejuízo de melhor análise dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137261-75.2020.8.26.0000 -Voto no jma
4
elementos probatórios no curso da ação, recomenda-se a manutenção do
indeferimento da liminar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Fernando Sastre Redondo
Relator